Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FGTS E VERBA DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68).
2. Se, em ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, o valor depositado em conta-poupança decorre de saldo de FGTS, oriundo de rescisão de contrato de trabalho do agravado, além de ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), deve ser considerado impenhorável.
3. Também é impenhorável a quantia localizada em conta salário do agravado, no valor de R$61,10 (sessenta e um reais e dez centavos), decorrente de rescisão do contrato de trabalho, porque, além da restrição do art. 833, IV, do CPC, identifica-se que a constrição implicaria prejuízo à sua subsistência, sobretudo por não ressair dos autos que o agravado aufira renda após a noticiada extinção do vínculo empregatício, ocorrido em 21/10/2021.
4. Recurso conhecido e desprovido.